Tribunal: TJSP
Processo: 2147782-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
res – Agravante que desistiu do recurso, em razão de acordo celebrado com a parte contrária em primeira instância – Homologada a desistência, restando prejudicada a análise das razões recursais – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2147782-79.2020.8.26.0000; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel

Relator(a):

Fábio Podestá

Comarca:

Indaiatuba

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória e determinou a retificação do valor da causa, com recolhimento das custas complementares – Agravante que desistiu do recurso, em razão de acordo celebrado com a parte contrária em primeira instância – Homologada a desistência, restando prejudicada a análise das razões recursais – AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória e determinou a retificação do valor da causa, com recolhimento das custas complementares – Agravante que desistiu do recurso, em razão de acordo celebrado com a parte contrária em primeira instância – Homologada a desistência, restando prejudicada a análise das razões recursais – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147782-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante
RENATA GONÇALVES DINIZ - ME - BUFFET NO MEIO DO MATO, é agravada
ALESSANDRA KARINA MACHADO DA ROCHA RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente), ROSANGELA TELLES E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147782-79.2020.8.26.0000 - Voto 24508 CJ
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2147782-79.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: RENATA GONÇALVES DINIZ - ME - BUFFET NO MEIO DO
MATO
AGRAVADO: ALESSANDRA KARINA MACHADO DA ROCHA RIBEIRO
COMARCA: INDAIATUBA
VOTO No 24508
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – Insurgência contra decisão
que indeferiu o pedido de tutela provisória e determinou a
retificação do valor da causa, com recolhimento das custas
complementares – Agravante que desistiu do recurso, em razão de
acordo celebrado com a parte contrária em primeira instância –
Homologada a desistência, restando prejudicada a análise das
razões recursais – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO
CONHECIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RENATA GONÇALVES DINIZ - ME., contra a r. decisão proferida às fls.
77/79 dos autos de origem, que: (i) indeferiu a tutela provisória; (ii)
determinou a alteração do valor da causa para doze vezes o valor do
aluguel, com o conseguinte recolhimento das custas complementares.
Sustenta a agravante, em síntese, que exerce atividade
no ramo de festas e eventos infantis e que, em virtude da pandemia da
COVID-19, houve queda significativa de seu faturamento, não possuindo
condições de arcar com a integralidade dos alugueres do imóvel onde se
encontra instalada a empresa.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 15/16). Sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147782-79.2020.8.26.0000 - Voto 24508 CJ
3
contraminuta.
Às fls. 21/22, foi deferido o parcial efeito ativo.
É o relatório do essencial
Conforme regra estabelecida pelo artigo 998 do Código
de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do
recorrido, desistir do recurso.
E, no presente caso, antes que a parte contrária fosse
intimada para oferecer resposta ao presente recurso, a agravante se
manifestou às fls. 30/31, noticiando que houve composição entre as partes
perante o Juízo da primeira instância (fls. 33/36), em razão do que afirma
desistir de sua pretensão recursal.
Nesse
contexto,
HOMOLOGO
A
DESISTÊNCIA
manifestada, com fulcro no artigo 998, do Código de Processo Civil,
restando, assim, prejudicada a análise das razões recursais.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo
de instrumento. Sem majoração de honorários advocatícios (arts. 90, caput, e
85, § 11, do CPC), porquanto não fixada verba a este título na decisão
vergastada (fls. 77/79 dos autos de origem), que é meramente interlocutória.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator